Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707931-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANTAS, NASCIMENTO, NERI &amp; PRADO ADVOGADOS S/S AGRAVADO: BARRIGE DENI SAID D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração de decisão pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por DANTAS, NASCIMENTO, NERI &amp; PRADO ADVOGADOS S/S. Em 21/3/2022, na petição de ID 33676943, DANTAS, NASCIMENTO, NERI &amp; PRADO ADVOGADOS S/S (agravante) requereu juntada de documento (cópia da matrícula n. 72579 de imóvel localizado em Rio Branco-AC) alegando ser “mais uma prova de que a Devedora possui capacidade financeira para arcar com a condenação que lhe foi imposta” – IDs 33676943 e 33676949. Na mesma data, na petição de ID 33679571, DANTAS, NASCIMENTO, NERI &amp; PRADO ADVOGADOS S/S (agravante) pleiteou a reconsideração da decisão pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo, sem tecer outros argumentos. É o relatório. Decido. Hígidos os motivos, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão pela qual indeferido o pedido de efeito suspensivo. Consoante constou na decisão liminar, em princípio, “do que se tem nos autos e em sede de juízo de cognição precária e provisória, o que se vislumbra é que o agravante tinha ciência do débito do vendedor (BIONATURA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DA AMAZÔNIA LTDA) quando da compra do imóvel de matrícula 8.939, assim como dos riscos de sua insolvência” (ID 33665198, p. 7). E ainda: “insubsistente a alegação do agravante no sentido de que outros bens passíveis de satisfação do crédito dispensariam indisponibilidade do imóvel em destaque. Afinal, mesmo que o regular trâmite da execução revele informações nesse sentido, tal não infirma a ciência do débito pelo agravante, bem como os riscos de insolvência à execução que envolvem a compra do imóvel de matrícula 8.939. Vale destacar que o bem integra, assim como outros, o patrimônio do devedor e deve, à luz do princípio da responsabilidade patrimonial (artigos 789 e 790, CPC), responder pelo débito.” – ID 33665198, p. 8. Assim, os argumentos ora trazidos pelo agravante não têm o condão de desconstituir os fundamentos da decisão em discussão, razão por que indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Decorrido o prazo para contrarrazões, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora